Tribunal: TJPA
Processo: 0800208-61.2021.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800208-61.2021.8.14.0094

APELANTE: CARLOS JUSTINO MARTINS TELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. VIOLÊNCIA CONTRA IDOSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO COM REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por CARLOS JUSTINO MARTINS TELES contra sentença da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que o condenou à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática de tentativa de roubo com emprego de arma branca, tipificada no art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A defesa alegou insuficiência probatória, inexistência de grave ameaça e intenção de subtração, e pleiteou absolvição ou desclassificação para furto tentado, com aplicação de penas mínimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tentativa de roubo majorado, afastando a tese defensiva de furto tentado ou furto famélico; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena imposta comporta revisão, especialmente quanto à aplicação das causas de aumento e diminuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, laudo médico da vítima e perícia da arma utilizada, documentos que confirmam a lesão sofrida e o uso de faca pelo acusado.

4.

A autoria está suficientemente demonstrada pelo firme e coerente depoimento da vítima, corroborado por elementos probatórios constantes dos autos, tais como exames médicos e fotografias das lesões.

5.

A alegação de furto famélico é afastada, pois a narrativa defensiva de tentativa de subtração de uma galinha não encontra respaldo nas provas dos autos, tampouco afasta a caracterização da grave ameaça exercida com arma branca.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece o valor probatório diferenciado da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando confirmada por outros meios de prova.

7.

A tentativa de desclassificação para furto tentado é inviável, pois restou demonstrado o emprego de grave ameaça com arma branca, elemento típico do roubo qualificado tentado.

8.

A pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, corretamente se aplicou a agravante da idade da vítima (art. 61, II, "h", CP). Na terceira fase, a compensação entre causa de aumento e causa de diminuição foi corrigida, em atenção à jurisprudência do STJ que veda tal compensação.

9.

Após revisão dos cálculos, a pena foi redimensionada para 4 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão, com 11 dias-multa. Manteve-se o regime semiaberto e afastou-se a substituição por penas restritivas de direitos ou concessão de sursis, por incidência de violência e pena superior a 2 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido, com redução de ofício da pena.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório nos crimes contra o patrimônio.

2.

A utilização de arma branca e a grave ameaça exercida pela aproximação furtiva e violenta caracterizam tentativa de roubo majorado, afastando a tese de furto tentado.

3.

É vedada a compensação entre causa de aumento (uso de arma) e causa de diminuição (tentativa) na terceira fase da dosimetria, conforme orientação do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, §2º, “b”; 44, I; 61, II, “h”; 77; 157, § 2º, VII. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, HC 367894/SP, Rel. Min. Felix Fischer; STJ, HC 396509/SP, Rel. Min. Jorge Mussi.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 18
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 09 e 16 de junho de 2025,
à unanimidade, em CONHECER, porém, NEGAR PROVIMENTO, reduzindo de ofício a pena definitiva do recorrente, nos termos do voto.

Julgamento presidido pela Sra. Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
CARLOS JUSTINO MARTINS TELES
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA,
que o condenou
à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão
, em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado na forma tentada, tipificado no artigo 157, § 2º, VII c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Na origem, a ação penal foi instaurada com base em
denúncia do Ministério Público (Num. 26132810 - Pág. 1/4)
, a qual imputou ao apelante a prática de tentativa de roubo com uso de arma branca, fato ocorrido na madrugada de 15 de abril de 2021, em sítio localizado no Município de Santo Antônio de Tauá, tendo como vítima o caseiro DORIVAL DA SILVA LIMA, de 62 anos, que alegou ter sido surpreendido por golpe de "mata-leão" desferido pelo réu, que ainda o ameaçara com uma faca, exigindo dinheiro.

O juízo de primeiro grau, com base em provas documentais, testemunhais e periciais, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, fixando a reprimenda conforme mencionado.

Em suas
razões recursais (ID 26132882, p.1/17),
a defesa do apelante sustentou a fragilidade do conjunto probatório, apontando contradições nos depoimentos da vítima, ausência de provas robustas quanto à grave ameaça e à intenção de subtração de valores, e existência de desavenças preexistentes entre vítima e réu. Argumentou ainda que o fato configura tentativa de furto famélico, solicitando a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto tentado com aplicação das penas mínimas.

Nas
contrarrazões (ID 26132885, p.1/7),
o Ministério Público, por sua Promotora de Justiça, defendeu a manutenção da sentença, destacando a suficiência das provas produzidas nos autos, a coerência dos depoimentos, a existência de laudos periciais e o reconhecimento do acusado como autor da tentativa de roubo. Rechaçou a alegação de furto famélico e pugnou pelo desprovimento do recurso.

O parecer do Ministério Público de segundo grau, lavrado pelo
Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA (ID 26489540, p1./3)
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

À revisão, com a sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A defesa pretende, por meio do presente recurso, a
desclassificação do delito de roubo majorado tentado para furto tentado
, sob o argumento de ausência de emprego de violência ou grave ameaça. Subsidiariamente, requer a
redução da reprimenda imposta
, com eventual
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
ou concessão do
sursis
.

A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência nº 00090/2021.100200-7 (Num. 26132769 - Pág. 3), laudo médico acostado no Num. 26132769 - Pág. 12.

No que tange a autoria delitiva imposta ao apelante, a defesa argumenta que os fatos não ocorreram da forma aventada pela acusação, pois apesar de o acusado realmente ter ido ao terreno em que a vítima trabalha como caseiro, o foi apenas para subtrair uma galinha, para o seu próprio consumo, e nesse momento teria sido atacado pela vítima com uma faca, travando com esta luta corporal. Contudo, tal narrativa não encontra amparo nas provas colhidas nos autos, sobretudo no laudo do exame médico ao qual foi submetido o acusado, eis que nele nenhuma lesão foi constatada (Num. 26132769 - Pág. 18), tampouco afasta a caracterização da grave ameaça exercida com arma branca.

Por sua vez, o depoimento firme e coerente da vítima está em consonância com os elementos probatórios constantes dos autos, em especial pelo exame médico ao qual foi submetida a vítima -
Num. 26132769 - Pág. 12,
pela perícia realizada na faca usada no crime
(Num. 26132811 - Pág. 4)
e pelas fotos de
Num. 26132767 - Pág. 2/3,
que exibem lesão no pescoço da vítima
.
Afirma a defesa inconsistências entre as declarações prestadas pela vítima na Delegacia (Num. 26132769 - Pág. 10) e as prestadas em juízo (ID 26132854). Contudo, circundam apenas ao que vítima estaria fazendo no momento anterior aos fatos em apuração, e nada interferem na narrativa quanto ao modo em que se deu a conduta delitiva imputada ao acusado, eis que em ambas as oportunidades a vítima afirmou que não viu quando o acusado entrou no terreno, e que foi surpreendido com uma faca que o acusado posicionou em seu pescoço, porém, conseguiu quebrar a faca, desvencilhando-se do intento criminoso do acusado.

Cumpre destacar que nos crimes contra o patrimônio, a jurisprudência é firme quando a valoração especial da palavra da vítima, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como no presente caso.

Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

O conjunto fático-probatório demonstra que o réu tentou subtrair bens da vítima mediante
grave ameaça exercida com o uso de arma branca (faca)
, conduta que tipifica o crime de
roubo na forma tentada, com a incidência da causa de aumento prevista no §2º, VII, do art. 157 do Código Penal
, e impossibilita a desclassificação para o crime de furto, pretendida pela defesa.

Mantida a condenação do recorrente, passa-se à análise do pedido subsidiário, de
redução da reprimenda imposta
, com eventual
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
ou concessão da suspensão da pena.

Da reanálise da dosimetria realizada na sentença, observa-se que a pena-base imposta ao acusado foi a mínima legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, diante a inexistências de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na 2ª fase, incidiu a agravante de vítima maior de 60 anos (art. 61, II, “h” do CP), perfazendo a pena provisória de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na 3ª fase, há reparo a ser realizado nos cálculos dosimétricos aplicados, eis que o julgador primevo incorreu em equívoco ao compensar a causa de aumento de pena atinente ao uso da arma branca
(art. 157, §2º, VII CP)
com a causa de diminuição de pena pela tentativa
(art. 14, II do CP),
o que é vedado pela Corte Superior
(STJ - HC: 367894 SP 2016/0218730-2, HC 396509 SP 2017/0087358-6).

Assim, incide primeiramente a majorante referida majorante, na fração mínima de 1/3, acarretando a pena de
06 (seis) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.
Em seguida, aplica-se a minorante referente ao crime tentado, na fração mínima fixada na sentença (1/3), na medida em que o apelante avançou na execução

do crime, sendo impedido de consumar o crime apenas pela reação da vítima, após esta ter uma faca apontada em seu pescoço, o que culmina na
pena definitiva de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias, e pagamento de 11 (onze) dias-multa,
na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, a teor do art. 33, §2º, “b” do CP.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade, requerida pelo recorrente, eis que o crime cometido com violência (art. 44, I do CP), bem como a suspensão da pena, haja vista que a pena imposta é superior a 2 anos de reclusão (art. 77 do CP), mantidos as demais determinações constantes da sentença.

Ante o exposto, conheço, porém, nego provimento ao recurso, reduzindo de ofício a pena definitiva do apelante
CARLOS JUSTINO MARTINS TELES a 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, nos termos do voto do relator.

É como voto.

Belém (PA),17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/06/2025